Tribunal: TJSP
Processo: 2079643-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência, na modalidade tutela antecipada. Trânsito. Pretenso bloqueio de veículo registrado junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins – Detran/TO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a medida de urgência vindicada.

Acórdão que manteve a r. decisão singular. Qualquer providência outra deverá ser requerida na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência, na modalidade tutela antecipada. Trânsito. Pretenso bloqueio de veículo registrado junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins – Detran/TO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a medida de urgência vindicada.

Acórdão que manteve a r. decisão singular. Qualquer providência outra deverá ser requerida na instância adequada, em que tramita o processo principal. Esgotada a jurisdição desta 2.a instância no que concerne a esse recurso.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2079643-75.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JONATAS JACINTO SÁ (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ERIVAN
COSMO CERQUEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE
TOCANTINS -DETRAN/TO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26658 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2079643-75.2020.8.26.0000/50001
COMARCA
: CAMPINAS
EMBARGANTE : JONATAS JACINTO SÁ
EMBARGADOS : ERIVAN COSMO CERQUEIRA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Tutela
provisória de urgência, na modalidade tutela antecipada. Trânsito.
Pretenso bloqueio de veículo registrado junto ao Departamento Estadual
de Trânsito do Tocantins Detran/TO. Decisão de primeiro grau que
indeferiu a medida de urgência vindicada.

Acórdão que manteve a r. decisão singular. Qualquer providência outra
deverá ser requerida na instância adequada, em que tramita o processo
principal. Esgotada a jurisdição desta 2.a instância no que concerne a
esse recurso.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls.64/70 que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por JONATAS JACINTO SÁ em confronto à r.
decisão reproduzida a fls. 48 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer c.c. declaração de inexistência de
débitos ajuizada pelo agravante em face de ERIVAN COSMO
SIQUEIRA, ESTADO DO TOCANTINS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO TOCANTINS
DETRAN/TO, objetivando, em
resumo, seja excluído seu nome como sendo o proprietário
do veículo automotor descrito como sendo da marca/modelo
GM Astra Sedam Advantage, cor prata, ano/modelo
2006/2007,
placas
MWE-1911,
Renavam
905190319,
determinando a transferência de todas as multas,
tributos e demais encargos para o real proprietário do
veículo, indeferiu o pedido de concessão de tutela
provisória de urgência, na modalidade tutela antecipada,
formulado pelo agravante almejando o bloqueio do
indigitado veículo junto ao DETRAN/TO. Inconformado,
insurge-se o agravante, JONAS JACINTO SÁ, por meio dos
presentes embargos de declaração e alega (fls. 01/03 do
incidente), em resumo, que o v.aresto dardejado padece
de omissão, haja vista que a medida de urgência
vindicada não busca apenas e especificamente o bloqueio
do veículo automotor mas, outrossim, a suspensão de
débitos em seu nome e retirada de seu nome do cadastro
de inadimplentes. Requer o embargante, destarte, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento dos aclaratórios, de sorte seja sanado o
vício apontado. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos por
JONATAS JACINTO SÁ não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do CPC/2015, sendo a pretensão do embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Insurge-se JONATAS JACINTO SÁ por
meio dos presentes embargos de declaração verberando o
v. acórdão de fls.64/70 que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante em confronto à r. decisão reproduzida a fls.
48 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
declaração de inexistência de débitos ajuizada pelo
agravante em face de ERIVAN COSMO SIQUEIRA, ESTADO DO
TOCANTINS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
TOCANTINS
DETRAN/TO, objetivando, em resumo, seja
excluído seu nome como sendo o proprietário do veículo
automotor descrito como sendo da marca/modelo GM Astra
Sedam Advantage, cor prata, ano/modelo 2006/2007, placas
MWE-1911,
Renavam
905190319,
determinando
a
transferência de todas as multas, tributos e demais
encargos para o real proprietário do veículo, indeferiu
o pedido de concessão de tutela provisória de urgência,
na modalidade tutela antecipada, formulado pelo ora
embargante almejando o bloqueio do indigitado veículo
junto ao DETRAN/TO.

5.
Contudo, com todo o respeito ao
quanto argumenta o embargante, a irresignação externada
nos aclaratórios não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.1.
Nesse sentido, impende mencionar que,
ao reverso do quanto sustenta o embargante, não passou
despercebido a este relator que a medida de urgência
postulada visa também a suspensão de débitos em nome do
ora embargante e retirada de seu nome do cadastro de
inadimplentes. Contudo, não havendo prova firme de que
há débitos em nome do ora embargante, tampouco
comprovação de que o nome do embargante fora incluído em
cadastro de inadimplentes, de rigor fora a denegação da
almejada tutela provisória de urgência.

6.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu em quaisquer dos
vícios descritos no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil, restando cristalino que o que se
verifica na hipótese é nítida e clara irresignação do
embargante com o teor do julgado.
7.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores,
considera-se
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, eis que
pacífico que o magistrado não é obrigado a citar todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente
enfrentada e decidida no corpo do voto condutor. Nesse
sentido, aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do
NCPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
8.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por JONATAS JACINTO
SÁ.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR